Tribunal: TCU
Processo: 031.796/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em 4/1/2023 em processo de representação de empresa em face de pregão realizado pelo Ministério da Saúde, para aquisição de Imunoglobulina humana 5 g.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o agravo interposto pelo Ministério da Saúde em face do despacho à peça 25, por meio do qual foi concedida medida cautelar para que suspendesse a abertura do Pregão Eletrônico 126/2022-SRP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o e 289, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar exarada por meio do despacho à peça 25; 9.2. conhecer e negar provimento ao agravo interposto pelo Ministério da Saúde em face do despacho de peça 25; 9.3. restituir os autos à AudSaúde para análise de mérito com a urgência que o caso requer; e 9.4. notificar a agravante e o representante da prolação deste acórdão.